Tribunal: STF
Processo: Inq 4373
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. DECLÍNIO IMEDIATO DE COMPETÊNCIA.



    1.  Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 



    3.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a baixa imediata dos autos.